Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709820-51.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GERSON RODRIGUES BEM FERNANDES, JOHNSON RODRIGUES FERNANDES, JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES, TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DISPENSA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA CAUSA MORTIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência causa mortis, como no caso do ITCMD, nos termos do art. 662, § 2o, do CPC. 2. Revendo posicionamento anteriormente adotado, vislumbra-se que os dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário não colidem com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80 no tocante à imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha, exsurgindo necessário interpretá-los conjuntamente e de forma harmônica. Assim, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD. 3. Se, no arrolamento sumário, a Fazenda Pública apresenta certidão positiva de débitos que imputa diretamente ao espólio débitos de IPTU, TLP e IPVA, ou seja, tributos que não incidem sobre a transferência causa mortis, não se revela escorreito homologar a partilha, mormente diante da presunção de legitimidade de que goza a certidão positiva emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 659, caput e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a verificação da regularidade tributária como requisito para a homologação da partilha. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 659, caput e §2o, do Código de Processo Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012